Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0720045-95.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA., GETULIO ALVES DE LIMA, LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI - EPP, LEIDIANA FREIRE DE LIMA RECORRIDO: LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI - EPP, LEIDIANA FREIRE DE LIMA, GETULIO ALVES DE LIMA, INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. DECISÃO Intime-se a parte autora recorrente para que junte o pagamento devido da guia de custas do ID 40543144. Ato contínuo, tendo em vista o princípio do contraditório, à Secretaria para que intime a parte ré recorrida, a apresentar contrarrazões ao recurso de ID 40543143, no prazo de 10 dias. Após, retornem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito